Tribunal: TJDFT
Processo: 0032946-47.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis; trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
2. O acórdão foi claro e coerente ao anotar que, apesar da impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa moratória decorrente do precedente qualificado fixado pelo STJ, a parte não impugnou a condenação cumulada, impedido a aplicação do entendimento vinculante.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.